Tribunal: TCU
Processo: 009.351/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3104/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo a tomada de contas especial, ora em fase de recurso de revisão, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de impugnação parcial de despesas no Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício 2011. Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o interessado pretendeu demonstrar a regular aplicação dos recursos públicos federais por meio de declarações de terceiros, que, isoladamente, não são suficientes para comprovar a regular aplicação desses recursos; Considerando que a irregularidade das contas não tem correlação com a temática trazida pelas declarações apresentadas; Considerando que os documentos novos trazidos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta por este Tribunal, por ausência de pertinência temática; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, e que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; e Considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e da representante do MPTCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea 'b', e 288 do RITCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao interessado e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 009.351/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 013.889/2021-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Cledson Farias Lobato Rodrigues (XXX.225.342-XX). 1.3. Interessado: Cledson Farias Lobato Rodrigues 1.4. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Jorge Victor Campos Pina (OAB/PA 18.198) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.